Tribunal: TJDFT
Processo: 0723177-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
D E S P A C H O O mandado de regularização processual foi direcionado ao endereço antigo da parte G44 BRASIL S.A (ID 42973264); contudo, esta não o atualizou nos autos eletrônicos, motivo pelo qual a considero intimada, nos termos da norma processual de regência. Assim, considerados o julgamento da apelação (ID 39826849), a disponibilização do respectivo acórdão no Diário da Justiça eletrônico (ID 39936907) bem como o transcurso do prazo recursal, certifique-se a Secretaria a ocorrência do trânsito em julgado. Após, baixem os autos à origem. Cumpra-se. Brasília, de janeiro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora